Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SONEGAÇÃO DE ICMS. ADMINISTRADOR DE FATO. CONSUNÇÃO AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA AUTÔNOMA. PERDIMENTO DE BENS. DECRETO-LEI No 3.240/1941. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por crimes contra a ordem tributária (art. 1o, inciso II, c/c art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990) e o absolveu do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) pela consunção. O réu é acusado de suprimir ICMS mediante a omissão de receitas em empresa gerida por ele como administrador de fato, utilizando-se de contrato social ideologicamente falso com sócios "laranjas".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade no auto de infração por ausência de notificação e cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha; (ii) verificar se as provas são suficientes para caracterizar a autoria do réu como administrador de fato e o dolo de sonegação; (iii) examinar se o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo crime tributário ou se possui potencialidade lesiva autônoma; (iv) decidir sobre o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por restritivas de direitos ante o novo quantum condenatório ; e (v) analisar a legalidade do perdimento de bens vinculados a empresas do réu e a fixação de valor mínimo indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na notificação no processo administrativo quando o contribuinte encerra atividades irregularmente e não é localizado nos endereços cadastrais, sendo a higidez do lançamento tributário independente da esfera penal.
4. O indeferimento de oitiva de testemunha não localizada não configura cerceamento de defesa quando a parte, beneficiada com prazo suplementar, deixa-o transcorrer in albis, operando-se a preclusão consumativa.
5. A condição de administrador de fato e a responsabilidade pela sonegação restam comprovadas por procurações com amplos poderes de gestão, documentos empresariais encontrados na residência do réu e depoimento do contador que confirmou o contato direto com o acusado para a abertura da empresa.
6. Afasta-se o princípio da consunção entre o uso de documento falso e o crime tributário quando o contrato social ideologicamente falso possui potencialidade lesiva autônoma, sendo utilizado para movimentações financeiras e atos negociais com terceiros (fornecedores e instituições bancárias), não se exaurindo na fraude fiscal.
7. O concurso material entre os crimes tributários e o de uso de documento falso eleva a pena definitiva, justificando a imposição do regime inicial semiaberto e vedando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos ao erário (art. 387, IV, do CPP) para alcançar o real responsável pela infração oculto nas formalidades contratuais.
9. Decretado o perdimento dos bens vinculados a empresas das quais o réu é sócio único, pois o Decreto-Lei no 3.240/1941 autoriza o sequestro de bens de origem lícita ou ilícita para assegurar a reparação do dano ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso defensivo conhecido e não provido. Recurso ministerial conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando o uso de documento falso não tem como finalidade única a prática de crimes tributários e nem se exaure nestes, viabilizando atos negociais e financeiros autônomos no mercado. 2. Nos termos do Decreto-Lei no 3.240/41, o sequestro e posterior perdimento podem recair sobre a totalidade dos bens do indiciado, inclusive patrimônio de empresas das quais seja sócio único, para garantir a reparação de danos causados à Fazenda Pública."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 69, 71 e 304; CPP, arts. 156, 387, IV, e 563; Lei no 8.137/1990, arts. 1o, II, e 12, I; Decreto-Lei no 3.240/1941, arts. 4o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; STJ, RHC 94.288/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.409.888/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.06.2024; STJ, REsp 2.041.657/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2023; TJDFT, Acórdão 1849540, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.04.2024.